Tribunal: TJBA
Processo: 8075999-65.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075999-65.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: RONIERE SILVA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JULIO VINICIUS QUEIROZ DE ALMEIDA GUEDES

AGRAVADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RONIERE SILVA DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidente de Trabalho da Comarca de Senhor do Bonfim/BA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito movida em face do BANCO MASTER S/A, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

Discute-se a presença dos requisitos legais para concessão da gratuidade da justiça à luz dos artigos 98 e 99 do CPC/2015, especialmente diante da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural, e da ausência de elementos concretos nos autos que a infirmem de forma inequívoca.

III. Razões de decidir

A decisão agravada indeferiu o pedido com base em dados de remuneração bruta do Agravante, sem oportunizar a comprovação de sua real condição financeira, em afronta ao artigo 99, § 2º, do CPC.

Os documentos apresentados demonstram que os vencimentos líquidos do Agravante não alcançam o equivalente a dois salários mínimos, em razão de diversos empréstimos consignados, circunstância que evidencia sua hipossuficiência econômica.

O ajuizamento da ação perante a Justiça Comum, por si só, não afasta o direito à gratuidade.

A Jurisprudência reconhece que a simples declaração de pobreza, não infirmada por prova robusta, é suficiente para concessão do benefício.

O indeferimento do pedido sem a devida intimação para comprovação da hipossuficiência afronta o contraditório e o devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"A declaração de insuficiência financeira apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada por prova robusta e inequívoca."

"A negativa do benefício da justiça gratuita exige prévia intimação da parte para comprovar sua real condição financeira, sob pena de violação ao devido processo legal."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8075999-65.2024.8.05.0000,
em que figuram como parte
Agravante

RONIERE SILVA DE OLIVEIRA
e parte
Agravada

BANCO MASTER S/A
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

LBA1